Tribunal: TJDFT
Processo: 0744148-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744148-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714759-62.2024.8.07.0018, promovido por GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211407538 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, reconhecendo a exigibilidade do título e afastando a aplicação do Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, o juízo a quo consignou que fora utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021, e posteriormente somente a Taxa Selic, estando em conformidade com o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022. No agravo de instrumento interposto, o Distrito Federal sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa, sob o fundamento de que o referido processo tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia a execução. Além disso, defende ser imperativa a suspensão da execução em virtude do trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS no Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento pode influir no modo de elaboração dos cálculos do processo de referência, uma vez que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado. O agravante aduz, ainda, que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Acrescenta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, não tem aplicabilidade no caso dos autos, e que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado, apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado aos juros fixados, com o intuito de evitar anatocismo. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinado o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo e o reconhecimento do excesso de execução. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o Distrito Federal pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. De início, insta ressaltar que o artigo 313 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de suspensão do processo, elencando-as. A suspensão do processo classifica-se em necessária ou facultativa, sendo as primeiras estabelecidas dos incisos I, III, IV, V, VI e VII do dispositivo referido. De outro lado, as hipóteses de suspensão facultativa do processo se encontram discriminadas nos incisos II, IX e X do mesmo dispositivo. Arruda Alvim explana que a hipótese do inciso V, alínea “a”, do artigo 313, refere-se à questão prévia de natureza prejudicial: Suspende-se o processo se a decisão do mérito depender de decisão a ser proferida sobre o objeto principal de outro processo já pendente. De acordo com grande parte da doutrina, o dispositivo trata, mais especificamente, de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa). Como explica Thereza Alvim, na linha de José Carlos Barbosa Moreira, as questões prévias se desmembram em preliminares e prejudiciais, sendo que a diferença entre elas seria a seguinte: enquanto aquelas tornam dispensável ou impossível a solução de outra questão subsequente, estas, as prejudiciais, influenciam o sentido em que a questão subsequente será decidida. - A suspensão, nesse caso, nunca poderá exceder um ano como preceitua o art. 313, § 4.o, primeira parte, do CPC/2015.3 Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero4 esclarecem que questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Para Luiz Fux5, a prejudicialidade externa decorre de uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Dessa forma, a suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa, almeja tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. Registrem-se, por oportuno, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. (...) 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1558149/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). O cumprimento de sentença originário tem por objeto o provimento judicial exarado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que visava à condenação do Distrito Federal para a implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação, e os demais reflexos financeiros. De outro lado, a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o Acórdão n. 1316826, proferido pela e. 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ente federativo, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, para condenar o réu à obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’. Em consulta aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo ente federativo na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, consoante trechos transcritos a seguir: Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A celeuma envolve a Lei Distrital 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, e concedeu reajuste escalonado aos respectivos servidores. Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7.391 AgR. (...) Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. Diante do indeferimento da liminar na ação rescisória, por ausência do requisito da probabilidade do direito invocada, não há que se falar em sobrestamento do cumprimento de sentença originário. No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, observa-se que o processo, ajuizado pelo Governador do Rio Grande do Sul, tem por objeto o § 1o, do artigo 22, da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 482/2022, sob o fundamento de que a regulamentação estabelecida conduz à prática de anatocismo, acarretando aumento significativo do valor devido pelo Erário. Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinado ato normativo não obriga ao sobrestamento de todos os processos relacionados ao tema. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DE NOMEAÇÃO DE REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE. ATO COMPLEXO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE MITIGADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ABSOLUTO CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO E FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. ESCOLHA DE UM DOS NOMES QUE FIGUREM NA LISTA TRÍPLICE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em diversos dispositivos, adota critério complexo de escolha de integrantes e dirigentes máximos de órgãos e instituições absolutamente autônomos em seu agir, sem que haja necessidade de fundamentação da escolha pelo Chefe do Poder Executivo, caracterizando-se como simples ato discricionário. 2. Caso o Chefe do Poder Executivo não pudesse escolher entre os integrantes da lista tríplice, não haveria lógica para sua própria formação, cabendo à lei apenas indicar a nomeação como ato vinculado a partir da remessa do nome mais votado. 3. Não há ilegalidade manifesta no ato coator, uma vez que o ato de escolha da Reitoria da Universidade Federal de São Carlos ocorreu nos termos da Lei 5.540/1968, com a redação dada pela Lei 9.192/1995. 4. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (MS 37904 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.111.099/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a Lei n. 9.868/1999 (que trata do processo e do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal) não traz previsão de suspensão dos julgamentos de processos em que se discute a aplicação da lei ou do ato normativo questionado enquanto a Suprema Corte analisa sua constitucionalidade. 2. A Corte de origem, ao analisar a hipótese de suspensão do processo, amparou-se nos exames da Lei estadual n. 13.803/2002 e do acervo fático-probatório, de modo que, dirimida a questão à luz da legislação local e dos fatos e provas, aplica-se, por analogia, o disposto nas Súmulas 280 do STF e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.350.391/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/9/2017.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OFENSA AO ART. 265, IV, "A", DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA. RESP 1.111.099/PR. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de compelir o Município ora agravante a conceder a isenção da taxa de pagamento de inscrição em concursos públicos para candidatos com renda não superior a três salários-mínimos ou desempregados, com amparo na Lei Municipal 3.330/2001. 2. O ente municipal alega que a pendência de decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da lei em que se baseia a ação (Lei Municipal 3.330/2001) é fator que conduz necessariamente à suspensão do feito. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.111.099/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou o entendimento de que na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), de acordo com a Lei 9.868/1999, que trata do processo e julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade no STF, não há previsão de suspensão do julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo questionado. 3. Acrescente-se que, conforme consignado pela Corte local, "pelos documentos de fls. 81/94, a representação por inconstitucionalidade sob o número 2002.007.00103 relatado pelo eminente Desembargador Paulo Ventura foi julgada improcedente" (fl. 389, e-STJ). 4. Ademais, o Parquet Federal salientou que, "não havendo nos autos notícia do reconhecimento de repercussão geral no recurso extraordinário sobre o qual o recorrente alega pendência de julgamento e já tendo sido decidido o incidente pelo tribunal estadual no sentido da constitucionalidade da lei estadual - não há razões para o sobrestamento do feito, como bem consignou o tribunal a quo" (fl. 632, e-STJ). 5. Na hipótese em exame, não se vislumbra caso de suspensão do processo, nos termos do art. 265 do CPC. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.482.960/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 18/11/2015.) – grifo nosso Desse modo, é da competência da Corte Suprema determinar ou não o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria questionada. Logo, não tendo havido determinação de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, a pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS não pode ser invocada como fundamento para a ordem de suspensão da tramitação do processo na origem, em respeito aos princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, bem como considerando que já houve trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Nestes termos, não subsiste qualquer razão para determinação de sobrestamento dos autos originários até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em seguida, o Distrito Federal aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, insta ressaltar que, no acórdão n. 1316826 proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por maioria, analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo e firmou a inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Aos recursos especial e extraordinário interpostos fora negado provimento. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, concluiu-se pela negativa de (p)rovimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.(ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) – grifo nosso Ademais, na decisão liminar exarada na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a Desa. Relatora, Exma. Sandra Reves Vasques Tonussi, pontuou que (a) compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Sob essa perspectiva, nesse ponto, igualmente, não sobressai a invocada probabilidade do direito necessária à antecipação da tutela recursal. Por fim, no que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Da leitura da decisão agravada, verifica-se que houve a determinação de atualização do valor devido conforme Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, condição apta a afastar a probabilidade do direito invocado pelo agravante, diante da presunção de legitimidade/legalidade do ato normativo. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1353723295/manual-de-direito-processual-civil. Acesso em: 9 de Abril de 2024. 2 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Título II. Da Suspensão do Processo In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357948. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 3 FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434 Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 às 06:43:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora